Tribunal: TJBA
Processo: 2000818-26.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000818-26.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2001218-11.2023.8.05.0001

Foro de Origem: Vara de Medidas Alternativas de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: João Pedro Souza Matos

Advogado: Linddemberg Leal Freitas

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Antonio Ferreira Villas Boas Neto

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL.
PRAZO MÍNIMO FIXADO NA SENTENÇA DE 3 (TRÊS) ANOS NÃO DECORRIDO.

1. PLEITO PELA
REALIZAÇÃO DO EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. ACOLHIMENTO.

EM QUE PESE O ART. 97 DO CP EXIJA A FIXAÇÃO DE PRAZO MÍNIMO PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA, HÁ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA MEDIDA ANTES MESMO DO DECURSO DO RESPECTIVO PRAZO, NOS TERMOS DO ART. 176 DA LEP, SE, POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, FOR CONSTATADA A CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE.

2. PLEITO PELA CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL E TERAPÊUTICO, REALIZADO NO AMBIENTE FAMILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO, EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, PELO PRAZO MÍNIMO DE 03 ANOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA QUE COMPROVE A CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE DO INTERNADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 97, §1º E §2º, DO CÓDIGO PENAL.

CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000818-26.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
JOÃO PEDRO SOUZA MATOS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao Agravo em Execução
, para que seja determinada a realização do exame de cessação de periculosidade no Agravante,
JOÃO PEDRO SOUZA MATOS
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR